Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-37.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000921-37.2012.8.14.0045

APELANTE: DOMINGOS DOS REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, §9º, DO CP C/C LEI Nº 11.340/07 (SIC) NOS TERMOS DA LEI Nº 11.340/06.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
;

2.

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de 09 (nove) anos e 03 (três) meses, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa;

3. Recurso conhecido e improvido, porém, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro e termino em 04 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

DOMINGOS DOS REIS DA SILVA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da Vara de Única da Comarca de Redenção/Pa, que condenou o acusado a pena de
04
(quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, do CP c/c Lei nº 11.340/07 (sic) nos termos da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que no dia 14.03.2012, por volta das 02h, neste município, a vítima Sra. Layane de Jesus Alves Feitosa estava em sua residência com seu companheiro, ora denunciado começou agredindo a vítima puxando-a pelos cabelos e empurrando-a contra a parede com socos e pontapés. Informa ainda que habitualmente sofre agressões do acusado.

Em
razões recursais (ID 10614636 – Págs. 133/139)
, a defesa alega que a controvérsia judicial, na verdade, carece de mais provas para embasar o requerimento exordial, devendo ser o apelante absolvido.

Esclarece que as provas colhidas judicialmente foram insuficientes para determinar a autoria delitiva do acusado, visto que este apresentou contrariedade nas versões de acusado e acusador, sendo, portanto, confusas e contraditórias essas informações.

Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a exclusão da valoração negativa de todas as circunstanciais judiciais incidentes na 1ª fase de aplicação da pena.

Em
contrarrazões (ID 10614640 – Págs. 143/148),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento do Apelo manejado em favor de Domingos dos Reis da Silva, e
reconhecimento, de ofício
,
da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa alega que a controvérsia judicial, na verdade, carece de mais provas para embasar o requerimento exordial, devendo ser o apelante absolvido.

Esclarece que as provas colhidas judicialmente foram insuficientes para determinar a autoria delitiva do acusado, visto que este apresentou contrariedade nas versões de acusado e acusador, sendo, portanto, confusas e contraditórias essas informações.

Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a exclusão da valoração negativa de os circunstanciais judiciais incidentes na 1ª fase de aplicação da pena.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 129, §9º, do CP c/c Lei nº 11.340/07 (sic) nos termos da Lei nº 11.340/06
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 11.12.2012 e que a sentença foi prolatada em 11.03.2022, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de 09 (nove) anos e 03 (três) meses, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Cumpre transcrever brilhante entendimento da Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que
“
A pena concreta aplicada ao apelante fora de quatro (4) meses de detenção, e nos moldes do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, do CPB, prescreve em três (3) anos. Destarte, vislumbra-se a ocorrência da prescrição retroativa, posto que atingindo o prazo entre o recebimento da denúncia (11.12.2012) e a publicação da sentença condenatória (prolatada em 11.03.2022), ainda que desconsiderado o período de suspensão do processo e prazo prescricional, conforme cálculo realizado sistema do CNJ, em anexo.”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
DOMINGOS DOS REIS DA SILVA
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
25
de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022